Tribunal: TJMT
Processo: 1002545-97.2024.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002545-97.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), MAIRA MARCIA ALVES CAVALCANTE - CPF: 593.453.811-04 (RECORRIDO), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1002545-97.2024.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial de Rondonópolis.

Agravante: MAIRA MARCIA ALVES CAVALCANTE.

Agravada: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA.

Data do Julgamento virtual:
21 a 24/10/2024.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - SÚMULA 29 DA TR/MT - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

A agravada não conseguiu demonstrar o fato que poderia modificar, impedir ou extinguir o direito da recorrente. Assim, não foi comprovada a legalidade da inclusão do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes.

2.

Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

4.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos parâmetros.

5.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

6.

Agravo interno não provido.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

A agravante requer que este colegiado reexamine a matéria, visando à reforma da decisão agravada, com o restabelecimento do quantum indenizatório arbitrado na sentença. Além disso, pleiteia a majoração do valor, tendo em vista a extensão do dano e as peculiaridades do caso concreto.

A agravada apesar de intimada não apresentou as contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

No presente caso, o magistrado de primeira instância julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito discutido, determinando a exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes. Além disso, condenou a agravada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Insatisfeita com a decisão, a agravante interpôs recurso inominado, requerendo a reforma da sentença de primeiro grau, com o objetivo de obter a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização.

Ocorre que a decisão monocrática, objeto do presente agravo, constatou a existência de 07 (sete) negativações posteriores àquela discutida nestes autos, conforme se verifica no extrato de negativação juntado à petição inicial. Ademais, não há nos autos qualquer prova que demonstre que os referidos débitos sejam indevidos.

A existência de débitos posteriores justifica a redução do valor arbitrado a título de danos morais, conforme dispõe a Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

In casu
, resta reconhecida a inscrição indevida em órgãos de restrição de crédito, o dano moral desse fato decorrente é presumido, prescindindo de comprovação sua efetiva ocorrência.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) para
R$ 1.000,00
(mil reais), levando em consideração a existência de negativações posteriores, nos moldes da Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso que dispõe: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

Portanto, entendo que a sentença prolatada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso haja unanimidade no julgamento, condeno a agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024